Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734766-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE, que indeferiu o pedido de complementação do adiantamento preferencial de 50 para 100 salários mínimos, pela falta de vigência a Lei Distrital no 6.618/2020 à época do levantamento e pelo disposto no art. 9o da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. O impetrante sustenta que: 1) A Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o limite máximo para pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos aplica-se de imediato, porque é parâmetro do adiantamento preferencial a ser exercido até o quíntuplo desse limite, nos termos do art. 102, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal; 2) a produção de efeitos da legislação surgiu no exato momento da sua promulgação e deve ser aplicado à hipótese; 3) objetivo da lei foi de aumentar as preferências constitucionais em favor dos credores considerados vulneráveis e não o contrário, de modo que a decisão impetrada afasta a sua força normativa; 4) a complementação do adiantamento superpreferencial, em razão da majoração do limite máximo, é permitida pela jurisprudência dos tribunais superiores; 5) inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visto que a norma visa ao exercício de mais de uma causa preferencial relativa ao mesmo precatório, em ultrapassagem ao limite de adiantamento previsto na constituição, o que não é o caso; 6) violação ao princípio da razoável duração do processo e do dever estatal de tutela das pessoas idosas (CF, art. 5o, LXXVIII e 230); 7) plausibilidade do direito e risco de dano de difícil reparação, diante da natureza alimentar da verba pretendida. Ao final, requer a concessão da liminar para que o crédito complementar seja imediatamente incluído na lista superpreferencial. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional é cabível, porque se refere a ato administrativo delegado ao Juízo Auxiliar da Coordenadoria da COORPRE. A natureza desse ato e a competência das Câmaras Cíveis para processar o mandado de segurança já foram objeto de decisão por este tribunal, por adesão da maioria ao voto divergente nos autos 0705559-95.2018.8.07.0000: “MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Valor - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019).” Reconhecida a natureza administrativa do ato praticado por juiz de direito, a sua delegação é legal, o que atrai a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar o feito, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Também assim é o teor das Súmula 510 e 753 do Supremo Tribunal Federal – STF: “Súmula 510: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”; “Súmula 733: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios". A ação proposta no prazo decadencial nos termos do art. 5o, II, e 23 da Lei 12.016/2019. Conheço do mandado de segurança. Passo à análise do pedido de liminar. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo impetrante não refletem a probabilidade de concessão da segurança. Nos termos do art. 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal (CF), para o exercício da “superpreferência” no recebimento de precatórios, são necessários dois requisitos: que os débitos tenham natureza alimentícia e que o credor tenha idade superior a 60 (sessenta) anos idade etc.: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.” § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.” – grifou-se O limite de adiantamento de créditos superpreferenciais no regime especial de precatórios não pagos em razão de mora estatal é regulado pelo art. 102, § 2o, do ADCT, da Constituição Federal: “Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” No Distrito Federal, as normas constitucionais foram regulamentadas pela Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite máximo para pagamento das requisições de pequeno valor previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, de 10 para 20 salários mínimos. Por conta disso, o impetrante pleiteia complementação preferencial até o quíntuplo desse limite, de 100 salários mínimos. Entretanto, essa norma é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, assim com a lei que lhe antecedeu, em vigor à época dos pedidos do impetrante que também já havia majorado o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor – RPVs, de dez para quarenta salários mínimos. Diante do vício formal, o Conselho Especial deste tribunal julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015, que, assim como a Lei Distrital 6.618/2020, também teve por objetivo aumentar o limite para expedições de requisições de pequeno valor. Confira-se: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada." (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27) – grifou-se A Lei Distrital 6.618/2020, cuja aplicação se pretende, incorreu no mesmo vício: aprovação de projeto de lei de iniciativa parlamentar, em clara invasão de competência do Governador do Distrito Federal, prevista nos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Por consequência, não há que se falar em direito líquido e certo, diante da manifesta inconstitucionalidade formal. Mesmo que se entenda o contrário, ainda assim não se vislumbra probabilidade do direito, diante da aplicabilidade de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF à hipótese. O julgamento do RE no 729.107/DF deu origem ao Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Conforme esse julgamento, a outra norma distrital sobre o mesmo tema, para reduzir o limite de pagamento para RPVs de 40 para 10 salários mínimos, foi considerada inaplicável. Concluiu-se que a lei regulamentadora do regime de precatórios possui natureza material e processual, motivo pelo qual não pode retroagir: a lei só é aplicável aos processos em curso, ou seja, quando ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ilustrativamente, é o trecho do acórdão, que reafirma antiga jurisprudência do STF: “(...) O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1o/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995) (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo.” – grifou-se Por conseguinte, a pretensão do impetrante viola, em princípio a coisa julgada e a segurança jurídica, visto que o trânsito em julgado da sentença que originou o precatório ocorreu antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020. Não bastasse tudo isso, verifica-se que o adiantamento superpreferencial relativo ao precatório no 719180-28/2019 já foi exercido pelo impetrante em 8/6/2020 (ID 40320886, p. 169/171 e 186/189). É a publicação que determina a vigência da nova lei, não a promulgação, nos termos do art. 1o do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). Entretanto, a Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite de adiantamento, só entrou em vigor em 15/6/2020, data de sua publicação, sete dias depois do pagamento na conta do impetrante. Diante do efetivo exercício da preferência conforme a legislação vigente à época, não é possível a concessão de nova preferência, sobre o mesmo precatório, sob pena de inviabilizar a rígida ordem de pagamento cronológico prevista também para os créditos preferenciais. Por esse motivo, incide a proibição prevista no art. 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. (...) § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.” A referida resolução não se limita ao fato de haver ou não proibição para o exercício do mesmo tipo de preferência, em razão de idade, de deficiência etc. O objetivo da norma é impedir a concessão de mais de um pagamento prioritário, a qualquer título, sobre o mesmo precatório. Mesmo que a referida lei distrital seja utilizada como fundamento pelo impetrante, ela não tem caráter retroativo. E, mesmo se retroagisse, a superveniência da norma não poderia ser utilizada para o deferimento do pedido, pois existe impedimento expresso de novo pagamento, por qualquer motivo, inclusive a superveniência de lei. Finalmente, os precedentes dos tribunais superiores citados na petição inicial são inaplicáveis ao caso. Aqui não se trata de pagamento preferencial ao mesmo credor preferencial, em mais de um precatório, o que é permitido pela jurisprudência. Pelo contrário, trata-se um único precatório com preferência exaurida, e sem amparo na legislação vigente à época do levantamento. Logo, a pretensão não se refere à simples complementação de precatório, mas de novo adiantamento, procedimento proibido pelo CNJ. Finalmente, não está comprovado o periculum in mora, consistente na existência de lesão grave ou de difícil reparação. O só fato de tal verba ter natureza alimentar não implica a urgência de deferimento do pedido antes do julgamento deste mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora (Juízo Auxiliar da COORPRE/TJDFT), no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência à União, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator